Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença que fixou, em favor da parte executada, honorários sucumbenciais de R$ 1.199,41 (hum mil cento e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), tendo em vista o acolhimento da alegação de excesso. Sustenta, em síntese, que o montante de R$ 11.994,15 ( onze mil, novecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos), sobre o qual incidiu o percentual de dez por cento, não condiz com o verdadeiro excesso alegado pela parte ré. Requer, em sede liminar, a suspensão da Decisão agravada. No mérito, que seja corrigida a base de cálculo (valor do excesso), a fim de se aplicar o percentual correto a título de honorários de sucumbência. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, porquanto não vislumbro, pelo menos em principio, a verossimilhança das alegações concernentes à existência de erro nas contas que resultaram no valor de R$ 1.199,41 (hum mil cento e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) a título de honorários de sucumbência, mormente quando não há indicação dos Exequentes-Agravantes de qual seria o valor atualizado do excesso que entendem correto. Ademais, não vejo a existência de perigo na demora que não se possa aguardar o regular processamento do agravo, célere por natureza, sendo salutar aguardar a tramitação regular do feito, sob o crivo do contraditório recursal. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se com intimação da parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Em atenção à petição de Id Num. 51573898 - Pág. 1, promova à Secretaria as providências necessárias à correção do número do Processo referência. Brasilia, 1o de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator